Tribunal: TJDFT
Processo: 0752171-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DÉBITO. PLANILHA. VALOR ATUALIZADO. VALORES ADIMPLIDOS. APRESENTAÇÃO. EXEQUENTE. DEVER LEGAL.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor.
3. O CPC, art. 4o, prevê que as partes têm o direito de obter a solução integral do mérito e a atividade satisfativa em prazo razoável. É dever de ambas as partes contribuir para a celeridade, economia e efetividade da prestação jurisdicional.
4. O credor tem o dever de apresentar as quantias devidas e efetivamente adimplidas no curso do processo, com a atualização monetária correspondente, para evitar enriquecimento sem causa e viabilizar o regular andamento da demanda.
5. Recurso conhecido e não provido.